Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. "SPOOFING". FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
3. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso gerente e as circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, o que fez a autora acreditar que de fato falava com um preposto do réu o qual possuía todos os seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
4. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando a instituição financeira negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
5. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6. Importa, assim, reconhecer a culpa concorrente da instituição financeira na consumação da operação bancária fraudulenta seguida das transferências.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação do recorrente à metade.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem verba honorária em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).